Tribunal: CARF
Processo: 13603.906828/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906828/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.455 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 12/08/2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como DCTF
retificadora, memória de cálculo, Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos
que lhe dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais
elementos, sequer existem indícios aptos a motivar a requisição de uma
diligência.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906828/2012-78
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
Em relação à contribuinte precitada foi emitido, em 03/01/2013, o Despacho Decisório à
fl. 7, por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por meio de
PER/Dcomp.
A falta de homologação foi motivada pela inexistência do crédito original informado,
passível de ser compensado. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a
maior de Cofins - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 2a quinzena
do mês de julho de 2011, código de receita 3746, no valor total de R$ 1.780.897,02.
Como enquadramento legal são citados os arts. 165 e 170 da Lei n.o 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN) e o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 18/01/2013, fls. 10, 12, 16 18, 20 e 22, a interessada apresentou, em
19/02/2013, a manifestação de inconformidade às fls. 24 a 30, acompanhada dos
documentos às fls. 31 a 65, alegando, em síntese, que:
• Visando a utilização do crédito ora em exame, R$ 6.694,67, vinculou a ele a Dcomp no
03955.98347.300812.1.3.04-1115. O referido crédito foi pleiteado por meio do PER no
04977.48682.010812.1.2.04-7463;
• Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer diligência
fiscal ou intimação para apresentação de esclarecimentos, o sistema da Receita Federal
do Brasil expediu Despacho Decisório por meio do qual deixou de homologar a
compensação;
• Em abril de 2012, após rever suas apurações contábeis e fiscais, a requerente constatou
que havia efetuado indevidamente a retenção de Cofins sobre faturamentos emitidos em
desfavor da empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS, no valor de
R$6.694,67. Diante disso, emitiu a Nota de Crédito no 416.025, procedendo à devolução
dos valores indevidamente retidos à USIMINAS, que foi operacionalizada em
16/04/2012 (doc. 6);
• De acordo com a DCTF retificadora, transmitida em 31/05/2012, ou seja, antes da
emissão do Despacho Decisório, a requerente apurou débito de Cofins - retenção na
fonte - aquisição de autopeças, concernente à 2a quinzena do mês de julho de 2011,
código de receita 3746, no valor total de R$ 2.131.817,32. Para extinção do débito, a
requerente vinculou créditos decorrentes de pagamentos nos valores de R$ 357.614,97 e
R$ 1.780.897,02;
• Após a vinculação de todos os créditos não restou saldo de débito de Cofins - retenção
na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 2a quinzena do mês de julho de 2011,
código de receita 3746, a pagar. A parcela do pagamento vinculado importa em
R$1.774.202,35 enquanto que o recolhimento foi de R$ 1.780.897,02, ou seja, foi feito
pagamento a maior no valor de R$ 6.694,67;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

• A DCTF retificadora substitui a declaração originalmente apresenta, conforme dispõe
a Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, vigente à época dos fatos, de modo que a
interessada faz jus ao crédito, em conformidade com julgado do CARF;
• Caso se entenda que os documentos são insuficientes para a comprovação da origem e
existência do crédito, o que se admite apenas para argumentar, requer seja determinada,
com base nos princípios da verdade material e da liberdade na apreciação da prova, a
baixa dos autos para a realização de diligência.
Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
homologar a compensação, tendo em vista a existência de crédito e, caso se entenda
necessário, requer a realização de diligência.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 22/04/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-44.017, às fls. 67/72, com a seguinte Ementa:
A compensação demanda a existência de créditos líquidos e certos da contribuinte
contra a Fazenda Pública.
A mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a
reforma da decisão contestada, fazendo-se mister a prova de que houve erro no
preenchimento da declaração.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 21/05/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 75), apresentou Recurso
Voluntário em 20/06/2013, às fls. 77/89.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
Na primeira quinzena de agosto de 2012, a Recorrente havia apurado débito de
PIS/PASEP, no valor :de R$7.352,09, efetuando o seu pagamento mediante DARF's nos
valores de R$ 357.614,97 e R$1.780.897,02.
Ocorre que, em abril/2012, a Recorrente constatou que havia efetuado retenção a maior
da COFINS incidente sobre faturamentos emitidos em desfavor da Empresa Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais (USIMINAS), no valor de R$6.694,67 (seis mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).
Para regularizar sua situação com a USIMINAS, em razão da retenção indevida, a
Recorrente emitiu a Nota de Crédito n° 416.025, por meio da qual devolveu à empresa
os valores de COFINS retidos indevidamente sobre o seu faturamento em razão do
fornecimento de autopeças. A devolução foi operacionalizada em 16/04/2012, conforme
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

se verifica da tela SAP da empresa, apresentada pela Recorrente junto com sua
Manifestação de Inconformidade.
Ressalte-se que, apesar de a referida Nota de Crédito se tratar de documento emitido
pela própria Recorrente e desprovido de "qualquer formalidade", como afirma o d.
acórdão recorrido, esta foi a forma encontrada por ela para instrumentalizar as situações
em que há necessidade de devolução de valores aos seus fornecedores.
(...)
Dessa forma, satisfeita a obrigação da Recorrente para com a USIMINAS, não restam
dúvidas de que cabe à Recorrente ser restituída pelo Fisco dos valores que
indevidamente recolheu a título de COFINS retenção — aquisição de autopeças (cód.
3746) em estrito cumprimento à disposição legal contida no §3° do art. 3° da Lei
10.485/02.
Cumpre ressaltar que o valor de COFINS indevidamente retido da USIMINAS
corresponde, exatamente, ao valor do crédito pleiteado nestes autos para a homologação
da compensação declarada, o qual perfaz o montante de R$6.694,67.
Pois bem. Visando adequar as suas declarações fiscais à realidade dos fatos, a
Recorrente transmitiu DCTF retificadora informando que, na segunda quinzena de julho
de 2011, o débito efetivamente apurado a título de COFINS retenção na fonte —
aquisição de autopeças (cód. 3746) foi no valor de R$2.131.817,32.
Considerando que para a extinção do referido débito de COFINS (cód. 3746-01), a
Recorrente vinculou créditos decorrentes de pagamentos com DARF's, nos valores de
R$357.614,97 e R$1.780.897,02, perfazendo o montante de R$2.138.511,99, e que
somente parte deste último DARF foi utilizada para a liquidação da parcela da COFINS
retenção na fonte apurada na segunda quinzena de julho de 2011, no valor de
R$1.774.202,35, não resta dúvida de que a Recorrente faz jus ao crédito decorrente do
pagamento a maior no montante histórico de R$6.694,67 (R$1.780.897,02 -
R$1.774.202,35).
(...)
Em se entendendo que a DCTF retificadora e os demais documentos apresentados não
foram suficientes para comprovar a origem do crédito, caberia à autoridade julgadora a
conversão do julgamento em diligência para que fossem solicitados à Recorrente os
documentos entendidos como necessários para o completo julgamento da questão,
conforme pleiteado na Manifestação de Inconformidade apresentada.
(...)
O princípio da verdade material impõe às autoridades administrativas o dever de apurar
todos os fatos que lhe são apresentados, não se limitando às provas produzidas pelas
partes, nem se restringindo às suas alegações, de modo a se evitar a tributação de
situações que não configurem fato gerador da obrigação tributária.
(...)
Ora, se a Recorrente possuí provas da existência do crédito pleiteado (DCTF
retificadora, NC n° 416.025, tela do SAP e Livro Razão confirmando a efetivação da
operação de devolução dos valores retidos a maior e pleiteados nestes autos) não é
razoável que o seu não reconhecimento pela Fiscalização seja mantido em razão de
equivocado entendimento, em patente violação aos princípios da verdade material e da
razoabilidade. Seria apenas uma forma de retardar a justiça, ferindo o interesse público
e o privado, já que o contribuinte terá que instaurar um processo judicial para
reconhecimento do seu direito.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

A decisão da DRJ, por sua vez, foi fundamentada nos seguintes argumentos:
Compulsando os autos, observa-se que, para comprovar a existência do crédito, a
contribuinte juntou os documentos às fls. 63 e 64. São compostos de Solicitação de
Crédito - NC no 416.025, emitida pela contribuinte tendo como fornecedor a Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais – USIMINAS, no valor de R$ 6.694,67 (Cofins) e
R$1.338,91 (PIS) e de relatório eletrônico que se refere, entre outras, à NC no 416.025
e cujo somatório perfaz R$ 85.155,98.
Todavia, esses documentos foram emitidos pela própria interessada, são
desprovidos de qualquer formalidade e passíveis de confecção a qualquer tempo. Pelo
seu exame, por conseguinte, não se comprova à alegada devolução dos valores
indevidamente retidos à USIMINAS.
A DCTF retificadora apresentada antes da decisão recorrida, em 05/12/2012,
aponta débito de Cofins - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente à 2a
quinzena do mês de julho de 2011, código de receita 3746, no valor total de
R$2.138.511,99, para o qual foram vinculados créditos decorrentes de pagamentos nos
valores de R$ 357.614,97 e R$ 1.780.897,02. Por sua vez, na DCTF retificadora
apresentada após a decisão, em 19/02/2013, esse débito foi reduzido para
R$2.131.817,32, sendo-lhe vinculados créditos decorrentes de pagamentos nos valores
de R$ 357.614,97 e R$ 1.774.202,35.
(...)
Assim, na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada
instrumento hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
Na DIRF apresentada antes da decisão recorrida, em 27/12/2012, é indicado débito de
Cofins - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente ao mês de julho de
2011, código de receita 3746, no valor total de R$ 4.878.975,26, decorrente do
pagamento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 975.852.091,48. Contudo, os
valores somados das contribuições em tela das duas quinzenas, tal qual declarados na
DCTF retificadora, não correspondem ao valor mensal declarado na DIRF
(2.131.817,32 + 2.725.400,31).
Saliente-se que a mera redução do valor do débito anteriormente confessado não basta
para justificar a reforma da decisão contestada; faz-se mister a prova de que houve erro
de fato no preenchimento da declaração, isto é, de que o valor correto do débito é aquele
constante da declaração retificadora.
Considerando esses elementos, não restou comprovado o direito alegado.
(...)
Examinando os documentos às fls. 63 e 64, pode-se observar que, no caso, o
beneficiário é a pessoa jurídica fornecedora das autopeças, Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais – USIMINAS, enquanto que a requerente, fabricante de veículos, é a
pessoa jurídica adquirente das autopeças, responsável pela retenção e recolhimento do
tributo em questão.
Portanto, a requerente não é o beneficiário da contribuição sobre a qual sustenta
ter efetuado pagamento a maior e a contribuição em tela não é considerada
antecipação das contribuições por ela devidas.
Nesse contexto, a decisão recorrida não merece reparos.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

Da leitura da decisão da DRJ, observa-se que a segunda DCTF retificadora
somente foi transmitida para a Receita Federal na data de 19/02/2013, enquanto a emissão
do Despacho Decisório ocorreu em 03/01/2013 (fl. 07).
Nesse contexto, constata-se que a decisão da Unidade Preparadora foi emitida
levando em consideração a primeira DCTF retificadora, documento válido e vigente. Logo, não
há como alegar qualquer equívoco na emissão do Despacho Decisório, muito menos cogitar de
sua nulidade.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e
o valor do débito indicado na primeira DCTF retificadora demonstrou a inexistência de saldo a
ser restituído.
O art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN) determina o seguinte:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que “a mera redução
do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração”.
Além disso, o Acórdão recorrido aponta para a insuficiência de provas sobre o montante que
supostamente teria sido recolhido a maior, bem como demonstra que o recorrente não é o
legitimado a pleitear a restituição de tributo retido na fonte em nome de terceiro.
Por fim, na DIRF apresentada antes da decisão recorrida, em 27/12/2012, é
indicado débito de Cofins - retenção na fonte - aquisição de autopeças, concernente ao mês de
julho de 2011, código de receita 3746, no valor total de R$ 4.878.975,26, decorrente do
pagamento de rendimentos tributáveis no valor de R$ 975.852.091,48. Contudo, os valores
somados das contribuições em tela das duas quinzenas, tal qual declarados na DCTF retificadora,
não correspondem ao valor mensal declarado na DIRF (2.131.817,32 + 2.725.400,31).
O contribuinte, juntamente com o presente Recurso Voluntário, deveria ter
apresentado novos documentos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão de piso, ou
mesmo suprir as deficiências apontadas. Contudo, não traz absolutamente nenhum comentário
sobre a detalhada análise feita pela DRJ sobre os elementos de prova, limitando-se a repetir que
trouxe material suficiente para provar o seu direito e que deve ser observado o princípio da
verdade material.
Da mesma forma, silencia sobre sua ilegitimidade para pleitear a restituição de
tributo que reteve na qualidade de fonte pagadora, e também sobre o fato de que os valores
somados das contribuições em tela das duas quinzenas, tal qual declarados na DCTF retificadora,
não correspondem ao valor mensal declarado na DIRF (2.131.817,32 + 2.725.400,31).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.455 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.906828/2012-78

A simples anexação do Razão Contábil com a conta “COFINS A PAGAR -
RETENÇÃO NA FONTE DE FORNECEDORES” (fls. 93/95) não é suficiente para que possa
ser feita a apuração da base de cálculo da Cofins a ser retida na fonte, muito menos para
justificar o fato de estar pedindo restituição de tributo retido em nome de terceiros.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 112
DF CARF MF
Original